Tribunal: TJDFT
Processo: 0725527-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DA ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que, em sede de tutela de urgência, fixou alimentos provisórios em desfavor da Genitora para arcar com alimentos no percentual de 30% de seus rendimentos para dois filhos menores, nascidos em 2008 e 2012.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de redução da obrigação alimentícia da Alimentante, ante a alegação de que está em dificuldades financeiras, e que possui outra filha menor.

III. Razões de decidir.

3. A Agravante não conseguiu demonstrar a incapacidade para arcar com os alimentos fixados no patamar de 30% dos seus rendimentos.
4. A simples alegação de que está em dificuldade financeira e que possui no salário penhora relativa à desconto judicial não afasta a obrigação que a Genitora tem para com a prole.
5. A existência de outro filho, por si só, não elide a observância do melhor interesse dos filhos, que necessitam cuidados em face da idade em que se encontram, cada qual com especificidades em função da faixa etária.
6. A jurisprudência vem consolidando no sentido de ser necessária a dilação probatória para majoração ou redução de alimentos, com o fim de comprovarem as efetivas necessidades do alimentado.
7. Ao menos em sede de cognição sumária dos elementos ora disponíveis, não se vislumbra motivo para redução dos alimentos, situação que exige dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. Além do que, no Juízo de origem, não encerrou a instrução probatória.

IV. Dispositivo.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em caso de alimentos provisórios, deve prevalecer a manutenção do valor fixado na origem até a apreciação das provas e o contraditório, a fim de se averiguar o binômio necessidade-possibilidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, § 1o e 1.699 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: APC 07434144020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021.